Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO À INICIAL FEITO POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSAMENTE NEGADO PELA PARTE RÉ. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO COM HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE NÃO VERIFICADAS PARA O CASO CONCRETO. LOCAÇÃO DE QUIOSQUE INSTALADO EM ÁREA PÚBLICA. IRREGULARIDADE PRATICADA PELO LOCADOR E PERMISSIONÁRIO DE USO. INFRIGÊNCIA A NORMAS ESTABELECIDAS EM TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO-QUALIFICADO QUE, TODAVIA, DE MODO ALGUM GEROU OBSTÁCULO À OCUPAÇÃO EXERCIDA PELO LOCATÁRIO. CESSÃO DE USO MEDIDANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE TEVE REGULAR DESENVOLVIMENTO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTÁ-LAS POR NÃO TER O LOCATÁRIO ADIMPLIDO A OBRIGAÇÕES QUE, COMO PERMISSIONÁRIO, ASSUMIU EM CONTRATO FIRMADO COM O DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE NÃO PODE SER ADMITIDO AO LOCATÁRIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão inicial de cobrança de aluguéis; (ii) a regularidade do acolhimento de peça para aditar a inicial, conquanto feita a emenda após a citação da parte ré, que a ela não anuiu; (iii) a necessidade de chamamento ao processo do Distrito Federal; e (iv) a validade do contrato verbal de locação entabulado entre as partes, considerando ser o locador/apelado permissionário de uso do bem público locado e haver cláusula expressa, no Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado, proibindo o arrendamento, a cessão ou a locação do espaço físico de uso cedido ao permissionário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (art. 206, §3o, do CC). Caso concreto em que, considerando a suspensão do prazo prescricional prevista na Lei no 14.010/2020, não se operou a prescrição da pretensão deduzida pelo autor/recorrido.
4. O aditamento à petição inicial realizado após a citação válida e sem consentimento da parte ré viola o princípio da estabilização da demanda (art. 329 do CPC). Não pode ser acolhido, destarte, o aditamento assim feito pela parte autora, com o que deve ser decotada a condenação ao pagamento da quantia somente postulada em emenda à peça vestibular.
5. Não tem cabimento o pedido feito pela ré/apelante para que seja chamado ao processo o Distrito Federal, conquanto não verificada quaisquer das hipóteses autorizadoras dessa espécie de intervenção de terceiros (art. 130 CPC), visto que indicado como fundamento dessa postulação o interesse em ver declarado nulo o contrato de locação sob litígio porque relativo a bem público de que seria mero detentor o locador e, portanto, pessoa que não poderia exercer direitos inerentes à propriedade. Intervenção de terceiro não permitida para a situação concreta.
6. Para o caso concreto, quanto ao locatário, não tem relevância jurídica o fato de que o locador a ele cedeu em locação área pública por ele (locador/permissionário) recebida a título precário, conforme Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado que firmou com o Distrito Federal, ainda que ali haja cláusula expressa proibindo o arrendamento, o aluguel ou a cessão do espaço público constituído pelo Quiosque Recanto das Emas, isso porque a ocupação desse espaço, mediante remuneração, transcorreu sem quaisquer obstáculos.
7. Consideradas as especiais circunstâncias da situação concreta, se acolhidos os argumentos aduzidos pelo réu/apelante, risco haverá de que aufira benefício indevido e que sem causa se enriqueça ao se eximir da obrigação de pagar a contraprestação pecuniária ajustada pela ocupação do quiosque, ainda que se trata de bem público, visto que sobre ele exerceu posse direta sem qualquer obstáculo. Não só. O interesse revelado de não pagar os aluguéis devidos pelo tempo de uso do imóvel caracteriza venire contra factum proprium, afinal, não pode o locatário contrariar seu comportamento anterior ao pretender se furtar à obrigação que verbalmente assumiu de pagar ao locador uma remuneração mensal (aluguel) pela cessão temporária do quiosque para lanches.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 206, §3o, I, CC. art. 3o, L. 14.010/2020. art. 329, CPC. art. 130, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGI, 1.556.908/SP, Rel. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 29.11.2022. TJDFT, APC, 0750645-13.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024. TJDFT, APC, 0726913-42.2019.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.10.2020.